Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. NÃO CONSULTADOS. EXCESSIVO RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto processual.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. Embora não tenha indicado um novo endereço ou convertido o feito em ação executiva, o requerente não quedou-se inerte, e manifestou-se duas vezes pleiteando pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de que o processo prosseguisse regularmente, porém o pedido foi indeferido. 2.2. O CPC traz o dever de cooperação (artigo 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da extinção do feito, a oportunidade ao diálogo, sobretudo quando manifestado o desejo de providências administrativas na localização da parte adversa.
3. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem” (07065785520178070006, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 24/10/2018).
4. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado.
5. Recurso provido. Sentença cassada.